Tribunal: TJBA
Processo: 0000901-31.2014.8.05.0076
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000901-31.2014.8.05.0076 COMARCA DE ORIGEM: ENTRE RIOS PROCESSO DE 1.º GRAU:0000901-31.2014.8.05.0076 RECORRENTE: ANDRE CONCEICAO DOS SANTOS ADVOGADO(A): MATHEUS PEREIRA COUTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A decisão de pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, de modo que a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000901-31.2014.8.05.0076, da comarca de Entre Rios, em que figura como recorrente André Conceição dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA - RELATORA (ASSINADO ELETRONICAMENTE) 07220(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000901-31.2014.8.05.0076)